Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, nos quais aponta vício de omissão, ao argumento de que “a decisão da Turma Recursal foi omissa em relação à ordem de preferência que dispõe o art. 85, §2o do CPC em relação à base utilizada para a fixação dos honorários sucumbenciais”.

3. Contrarrazões ao ID 60586713.

4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar. Isso porque o rito dos Juizados Especiais rege-se pelos termos da Lei n. 9.099/95, sendo o Código de Processo Civil aplicado unicamente de forma subsidiária, o que não ocorre no caso, uma vez que o referido diploma legal possui regramento específico quanto aos ônus da sucumbência.

6. Por sua vez, o artigo 55 da Lei n. 9.099/95, expressamente consignado no item n. 13 do acórdão embargado, prevê que “a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. No caso em análise, considerando o valor da condenação de R$ 1.441,83, o que levaria à fixação de honorários advocatícios em patamar irrisório, adotou-se o permissivo legal que autoriza o arbitramento com base no valor da causa.

7. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC estabelece que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".

8. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos (STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes). Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.

9. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.

10. Embargos conhecidos e rejeitados.